Tribunal: TJSP
Processo: 1023934-76.2023.8.26.0482
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Ensino Superior
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Ação mandamental. Candidato que tentou realizar inscrição para o 'Programa de Mestrado Profissional em Educação Inclusiva' ministrado pela UNESP. Falha de sistema que impediu o prosseguimento da inscrição. Segurança concedida em primeiro grau de jurisdição. Insurgência do impetrado. Não acatamento. Preliminar de inadequação da via eleita afastada. Prova pré-constituída que demonstra, para além de

Ementa:
Ação mandamental. Candidato que tentou realizar inscrição para o 'Programa de Mestrado Profissional em Educação Inclusiva' ministrado pela UNESP. Falha de sistema que impediu o prosseguimento da inscrição. Segurança concedida em primeiro grau de jurisdição. Insurgência do impetrado. Não acatamento. Preliminar de inadequação da via eleita afastada. Prova pré-constituída que demonstra, para além de qualquer dúvida, que houve congestionamento dos servidores nas últimas horas de inscrições, a dispensar a realização de perícia. Mérito. Edital que prevê expressamente que o Conselho Gestor não se responsabiliza por eventuais falhas sistêmicas que possam impedir a inscrição do candidato. Princípio da vinculação ao edital que, no ponto, deve ser mitigado. Se o instrumento convocatório restringe o ato de inscrição a uma única via – internet – , afastar a responsabilidade da Administração Pública diante de falha dos servidores que hospedam o próprio site de inscrição implica, na prática, indevido encerramento precoce do prazo previsto no próprio edital. Remessa necessária e recurso voluntário desprovidos.